Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700836-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WELLINGTON VASCONCELOS LOPES EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO A audiência de composição estava marcada para 6 de junho. Conforme ressaltado na decisão embargada, a reparação do dano é causa de extinção da punibilidade. Assim, antes de analisar os embargos de declaração, cujas razões são relevantes, é necessário esclarecer o resultado da composição civil e a fase em que se encontra o procedimento penal, pois tanto a reparação do dano como eventual rejeição da denúncia (ou arquivamento do inquérito pela autoridade competente) implicam perda do objeto deste habeas corpus. Requisitem-se informações à autoridade impetrada, no prazo de 5 dias. Após, ao Ministério Público. Tudo cumprido, venham conclusos para analisar os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA